Tribunal: TJMT
Processo: 1004605-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

NÚMERO ÚNICO
: 1004605-18.2025.8.11.0000

CLASSE:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

ASSUNTO:
ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

PARTES:

ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AUTOR), PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO; MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (REU), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - OAB MT10393-O - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (REU), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - OAB MT10393-O - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo. Sr. Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR MAIORIA, RECONHECEU, DE OFÍCIO, A DECADÊNCIA PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA, COM FUNDAMENTO NO ART. 975 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR, QUE ADERIU À DIVERGÊNCIA INAUGURADA PELO 3º VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, SENDO ACOMPANHADO PELOS SEGUINTES DESEMBARGADORES(AS): 1º VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (VOTO RETIFICADO); 2º VOGAL, DESA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (VOTO RETIFICADO); 4º VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (VOTO RETIFICADO); 5º VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS (VOTO RETIFICADO); 6º VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL (VOTO RETIFICADO); 7º VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP; 8º VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOTO RETIFICADO); 10º VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA; 11º VOGAL, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA; 12º VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO; E 13º VOGAL, DESA. TATIANE COLOMBO. VENCIDO O 9º VOGAL, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUE JULGAVA PROCEDENTE O PEDIDO.”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO DECADENCIAL. ART. 975 DO CPC. TERMO INICIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta pelo Estado de Mato Grosso com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando desconstituir capítulo de decisão proferida em execução fiscal que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor executado, sem aplicação de redução prevista no art. 90, §4º, do CPC. A decisão rescindenda foi proferida em 17.11.2021, tendo sido interposto contra ela recurso de apelação que não foi conhecido por erro grosseiro, e a rescisória foi ajuizada em 18.02.2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação rescisória foi proposta dentro do prazo decadencial de dois anos, considerando a interposição de recurso manifestamente incabível pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial da ação rescisória é de dois anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, nos termos do art. 975 do CPC.

A interposição de recurso manifestamente incabível, caracterizada como erro grosseiro, não impede a formação da coisa julgada nem suspende ou interrompe o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória.

O recurso inadequado é considerado juridicamente inexistente para fins de contagem do prazo decadencial, razão pela qual o termo inicial deve ser fixado no trânsito em julgado da decisão originária.

Afasta-se a aplicação da Súmula 401 do STJ quando configurado erro grosseiro, devendo o prazo ser contado da decisão anterior e não do acórdão que apenas reconhece a manifesta inadmissibilidade do recurso.

No caso concreto, o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em fevereiro de 2022, encerrando-se o prazo decadencial em fevereiro de 2024, sendo a ação proposta apenas em fevereiro de 2025, portanto, extemporaneamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto com resolução de mérito (decadência).

Tese de julgamento
:

A interposição de recurso manifestamente incabível, caracterizado como erro grosseiro, não suspende nem interrompe o prazo decadencial da ação rescisória.

O termo inicial do prazo bienal da ação rescisória corresponde ao trânsito em julgado da decisão originária quando o recurso posterior é juridicamente inexistente.

Configura-se a decadência quando a ação rescisória é proposta após dois anos contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 966, V; 975; 485, §3º; 85, §3º e §5º; 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.768.448/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.06.2025; STJ, REsp 1.551.537/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.03.2016; TJ-MT, N.U 1001723-59.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 01.04.2021.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de ação rescisória proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, em face dos advogados
Mário Fernando da Silva Castilho
e
Juliana Favalessa Sampaio
, com o objetivo de rescindir o capítulo da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, na exceção de
pré
-executividade ofertada na Execução Fiscal nº
0000264-74.2018.8.11.0011
, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC e deixou de reduzi-los à metade, em conformidade com o art. 90, §4º, do mesmo diploma legal.

Na petição inicial sustenta o autor que a decisão rescindenda, ao acolher parcialmente a exceção de
pré
-executividade, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor integral da execução, contrariando as disposições legais dos §§ 3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil, que determinam a fixação escalonada da verba honorária nas causas envolvendo a Fazenda Pública.

Aponta, neste contexto, que na época da propositura da execução o crédito tributário era superior a R$4,5 milhões, valor que extrapola as faixas previstas no inciso I do §3º do art. 85 do CPC, razão pela qual o percentual fixado deveria ter observado a gradação disposta nos incisos subsequentes.

Afirma que a decisão rescindenda também afrontou o §4º do art. 90 do CPC, que prevê a redução da verba honorária pela metade nas hipóteses em que a parte vencida reconhece o pedido e cumpre integralmente a obrigação. Aduz que, no caso concreto, houve o reconhecimento da nulidade parcial da CDA nº 2017201138, especificamente no tocante à cobrança do ICMS Estimativa Simplificada e ICMS Estimativa Desconto, o que ensejaria a aplicação do referido redutor legal.

Ressalta que interpôs recurso contra a decisão rescindenda, contudo este não foi conhecido por inadequação da via recursal eleita, configurando-se, portanto, o trânsito em julgado em 31 de maio de 2023.

Informa que, atualmente, a decisão está sendo executada nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000308-66.2024.8.11.0011, no qual foi expedido requisitório no valor de R$643.718,36, montante que entende ser superior ao devido, calculando que o valor correto, à luz da legislação aplicável, não ultrapassaria R$220.000,00.

Diante desse quadro, requer a concessão de tutela de urgência para a suspensão do Cumprimento de Sentença nº 1000308-66.2024.8.11.0011, e, no mérito, a procedência da ação rescisória para, em juízo rescindendo, desconstituir a decisão no capítulo que fixou os honorários advocatícios, e, em sede de juízo rescisório, recalcular essa verba, aplicando-se os critérios escalonados previstos no art. 85, §§3º e 5º, do CPC e a redução referida no art. 90, §4º do mesmo diploma legal (id. 269021294).

A tutela de urgência pleiteada foi indeferida pela ausência dos requisitos legais necessários, conforme decisão lançada no id. 271947360.

Regularmente citados, os réus apresentaram contestação alegando, preliminarmente, que a presente ação rescisória constitui sucedâneo recursal inadmissível, eis que proposta com o objetivo de rediscutir matéria já decidida de forma definitiva. Argumentaram que o Estado de Mato Grosso interpôs apelação contra decisão interlocutória, conduta caracterizada como erro grosseiro, o que resultou no não conhecimento do recurso. Asseveraram que o não cabimento de recurso próprio e a consequente formação da coisa julgada não autorizam a utilização da ação rescisória como meio de reexame da causa.

Quanto ao mérito, defenderam que não houve violação manifesta de norma jurídica, pois a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor executado encontra respaldo legal no art. 85, §3º, I, do CPC, sendo inaplicável o art. 90, §4º, por se tratar de norma excepcional, que incide apenas na hipótese de reconhecimento do pedido pela parte ré, o que não é o caso dos autos, dado que o Estado figurava como autor na execução fiscal.

Afirmaram, por fim, que a decisão rescindenda se pautou em interpretação jurídica razoável e fundamentada, não se verificando qualquer anomalia que justifique a sua desconstituição por meio da via excepcional da ação rescisória, a qual deve ser julgada improcedente (id. 283779374).

Intimadas para a especificação de provas, as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas além das já existentes nos autos, reputando, assim, suficientemente instruído o feito para julgamento (ids. 293219380 e 293566863).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por considerar ausentes as hipóteses do art. 178 do CPC que justificariam a intervenção ministerial (id. 286125355).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, com a finalidade de desconstituir em parte a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0000264-74.2018.8.11.0011, especificamente quanto ao capítulo que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da execução, desconsiderando os critérios legais de escalonamento previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, e deixou de aplicar a regra de redução desta verba pela metade, nos moldes do §4º do art. 90 do mesmo diploma legal.

Antes, contudo, de adentrar o mérito propriamente dito, impõe-se a análise da
preliminar
suscitada pelos requeridos, no sentido de que a presente ação rescisória estaria sendo utilizada indevidamente como sucedâneo recursal.

A tese defensiva repousa na alegação de que o Estado de Mato Grosso, ao interpor recurso inadequado contra a decisão que extinguiu em parte a lide executiva e fixou os honorários sucumbenciais – especificamente uma apelação, em vez de agravo de instrumento –, deu causa ao não conhecimento da insurgência pelo Tribunal de Justiça, não podendo, agora, valer-se da via excepcional da ação rescisória para rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada.

Sustentam os requeridos, neste contexto, com apoio em precedentes dos tribunais superiores, que a ação rescisória não se presta à mera reavaliação da justiça ou injustiça da decisão proferida, tampouco pode ser utilizada como meio de suprir erro processual da parte, como o manejo de recurso incabível.

Pois bem.
Não se desconhece que a jurisprudência pátria, de fato, veda o uso da ação rescisória como instrumento de revisão de decisões definitivas com fundamento exclusivo em inconformismo da parte ou como puro e simples substituto de recurso não interposto no tempo e forma adequados. Essa vedação decorre da necessidade de preservação da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

No entanto, essa restrição não é absoluta e deve ceder quando se demonstrar, de forma objetiva, que a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta de norma jurídica, por ser esta uma hipótese expressamente autorizada pelo artigo 966, V, do CPC para a propositura da ação rescisória e porque esta demanda, como regra, não se subordina ao prévio esgotamento das vias recursais.

Ademais, conforme reconhecido de forma pacífica pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que não se possa, em sede de ação rescisória, discutir puramente a injustiça manifesta dos valores fixados a título de honorários advocatícios, se excessivos ou irrisórios, é cabível esta demanda quanto a eventual inobservância ou desrespeito aos critérios definidos em lei para a quantificação dessa verba, sendo esta a controvérsia debatida nos autos.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DEFINIDOS EM LEI. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte compreende ser cabível o emprego da ação rescisória para se questionar o capítulo do decisum concernente aos honorários de sucumbência quando houver desrespeito aos critérios definidos em lei para a quantificação dessa verba
. Precedentes: AR 4.949/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 19/2/2021; AgInt no REsp n. 1.452.133/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 4/12/2019; AgInt no REsp n. 1.691.795/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11/12/2018; REsp n. 1.860.119/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 11/11/2022. 2. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.991.750/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA PARA DISCUSSÃO DE VERBA HONORÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA REPRESENTANTE E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE LITIGANTE REPRESENTADA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO RESCISÓRIA PARA DISCUTIR VERBA HONORÁRIA FIXADA PELA SENTENÇA/ACÓRDÃO RESCINDENDO EM DESACORDO COM O ART. 20, §4º, DO CPC/1973 (CAUSA EM QUE VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA) POR APLICAR O LIMITE MÍNIMO PREVISTO NO ART. 20, §3º, DO CPC/1973 (10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO). CABIMENTO (POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO). 1. Quando o ponto do julgado que se pretende rescindir diz respeito tão somente aos honorários de sucumbência pertencentes ao Advogado, a legitimidade passiva da ação rescisória deve limitar-se ao escritório de advocacia, sendo parte ilegítima seu cliente que figurou no acórdão rescindendo. Precedente: (AR n. 3.996 / SC, Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. p/acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13.03.2019). 2. (...). 3. Se no processo de origem, na fase de cumprimento de sentença, a parte executada deixou de se insurgir contra o cálculo dos honorários realizado nos termos do julgado transitado em julgado, tal é irrelevante para a propositura de posterior ação rescisória pela executada contra a condenação em honorários. Isto porque uma concordância com os cálculos significa apenas que estes estariam de acordo com o que transitado em julgado e não uma renúncia ao direito de propor a ação rescisória do que transitou em julgado. Além disso, para o caso registrou a Corte de Origem que o próprio objeto da ação rescisória em tudo difere do objeto da petição de concordância com os cálculos de liquidação. Incidência da Súmula n. 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. (...). 5.
Não cabe ação rescisória para discutir exclusivamente a
irrisoriedade
ou a exorbitância de verba honorária. No entanto, a ação rescisória é cabível para discutir o regramento objetivo da fixação da verba honorária, notadamente quando o acórdão rescindendo indevidamente aplica os limites percentuais do art. 20, §3º, do CPC/1973, ao §4º, do mesmo artigo
. Precedentes: REsp. n. 1.217.321 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/acórdão Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18.10.2012; REsp. n. 1.321.195 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13.11.2012; REsp. n. 1.338.063 / AL, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 05.12.2013. 6. Caso concreto em que foi vencida a Fazenda Pública no acórdão rescindendo de modo que ali a verba honorária fixada deveria se ater ao disposto no art. 20, §4º, do CPC/1973, mas o foi estabelecida exclusivamente consoante o art. 20, §3º, do CPC/1973, havendo violação literal àquele dispositivo legal no trecho: "Nas causas [...] em que [...] for vencida a Fazenda Pública [...] os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz [...]". 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido”.
(REsp n. 1.860.119/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 11/11/2022.) Grifei.

Destarte, quando a matéria debatida na ação rescisória diz respeito à inobservância de critérios legais vinculantes para a fixação dos honorários advocatícios, especialmente no tocante à Fazenda Pública, não se está diante de mera irresignação subjetiva ou reexame de juízo de valor, mas sim de possível afronta direta e inequívoca a normas de ordem pública, cuja aplicação é cogente e independe da vontade das partes ou da avaliação discricionária do julgador.

Portanto, afastada está a alegação de utilização indevida da ação rescisória como sucedâneo recursal. A demanda em análise não visa rediscutir matéria fática ou promover novo juízo de valor sobre questão decidida, mas precipuamente corrigir possível ilegalidade formal e objetiva na fixação da verba sucumbencial, fundada em violação manifesta a norma processual de ordem pública, que, portanto, não se sujeita à preclusão ou à estabilidade apenas formal da decisão, pois sua inobservância compromete o sistema jurídico de remuneração dos profissionais da advocacia no âmbito das demandas em face do Poder Público.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

No
mérito
, conforme delineado, a controvérsia submetida à apreciação nesta ação rescisória circunscreve-se à verificação da existência – ou não – de violação manifesta aos artigos 85, §§ 3º e 5º, e 90, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão da forma como foi fixada a verba honorária na decisão rescindenda, especialmente quanto à inobservância dos critérios legais objetivos estabelecidos para causas envolvendo a Fazenda Pública e à ausência de aplicação da redução prevista para hipóteses de reconhecimento do pedido.

Pois bem. A jurisprudência pátria, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, admite a propositura de ação rescisória com fundamento no artigo 966, V, do Código de Processo Civil apenas em hipóteses estritas e excepcionais: a) quando a violação da norma jurídica – seja ela regra ou princípio – for manifesta, direta e evidente; b) quando tal violação for demonstrável de plano, por meio de prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória e quando a ação não se prestar como instrumento de reexame da justiça ou injustiça da decisão, ou seja, não se configurar como mero sucedâneo recursal.

Logo, o êxito do pedido rescisório com base no art. 966, V, do CPC depende da demonstração inequívoca de que a decisão rescindenda, no momento da aplicação do preceito normativo tido por violado, tenha transgredido frontalmente sua literalidade, adotando uma interpretação sem qualquer razoabilidade ou coerência de modo evidente, direto e manifesto.

A propósito do tema,
lecionam
Fredie
Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

“O termo manifesta, contido no inciso V do art. 966 do CPC, significa evidente, clara. Daí se observa que cabe a ação rescisória quando a alegada violação à norma jurídica puder ser demonstrada com a prova pré-constituída juntada pelo autor. Esse é o sentido que se deve emprestar ao termo ‘manifesta violação’. (...). Se a decisão rescindenda tiver conferido uma interpretação sem qualquer razoabilidade ao texto normativo, haverá manifesta violação à norma jurídica. Também há manifesta violação à norma jurídica quando se conferir interpretação incoerente e sem integridade com o ordenamento jurídico. Se a decisão tratou o caso de modo desigual a casos semelhantes, sem haver ou ser demonstrada qualquer distinção, haverá manifesta violação à norma jurídica. É preciso que a interpretação conferida pela decisão seja coerente”
. (
In
Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. V. 3. 14. ed., Salvador: JusPodivm, 2017, p. 566)

Na mesma linha, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“a via processual da ação rescisória não se presta a rediscutir a matéria já apreciada nos autos, nem mesmo a analisar a Justiça da decisão fustigada, desde que, por óbvio, a interpretação aplicada se mostre possível, razoável e devidamente fundamentada, sob pena de transformar a via da ação rescisória em verdadeiro sucedâneo recursal”
. (AgInt nos EDcl na AR nº 5.853/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 1/3/2019)

Destarte,
a interpretação dada pela decisão rescindenda deve violar a norma jurídica em sua essência, em sua literalidade. Contudo, se a decisão rescindenda eleger uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor ou mais justa, não é caso de ação rescisória, sob pena de se transformar em reexame de prova, dando-lhe natureza recursal.

Tendo em mente essas premissas, no caso dos autos
emerge de forma clara e manifesta a violação ao art. 85, §§3º e 5º, do CPC.

Com efeito, conforme se depreende dos autos, a decisão rescindenda julgou procedente a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada (Maria Caires Eireli – EPP), a fim de reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2017201138 apenas quanto à cobrança do ICMS Estimativa Simplificada, e, em razão desse acolhimento parcial, fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor total da execução, nos seguintes moldes:

“(...) Assim, em análise dos presentes autos, verifica-se na CDA de ID 2017201138 registrou como uma das infrações a falta de recolhimento do ICMS estimativa simplificada, enquanto este não deveria estar sendo cobrado, razão pela qual merece ser acolhido os pedidos formulado pelo executado.

Portanto, verificando-se a ilegalidade na cobrança do ICMS estimativa simplificada, JULGO PROCEDENTE a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e DECLARO nula a CDA n.º 2017201138 no que tange à cobrança do ICMS Estimativa Simplificada apenas.
CONDENO o exequente ao pagamento de honorários, sendo que arbitro em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do CPC
.

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT.

Após o trânsito em julgado, DEFIRO o prosseguimento do feito nos termos requerido pelo Exequente no ID 60726315, de modo que o mesmo deverá ser INTIMADO para manifestar o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS”
. (id. 269023260, p. 216/218) Destaquei.

Contudo, tendo em vista que o valor original da execução fiscal superava, de forma expressiva, o patamar de 200 salários-mínimos – alcançando o montante de R$ 4.533.657,64 –, era imperiosa a observância, pelo juízo de origem, do critério legal de escalonamento previsto no art. 85, §3º, incisos I a V, e §5º, do Código de Processo Civil, que assim estabelece,
verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”
.

Ocorre que a sistemática prevista em tal dispositivo legal, baseada em faixas progressivas de valores, deve ser obrigatoriamente aplicada sempre que o valor da condenação ou do proveito econômico nos processos em que a Fazenda Pública for parte ultrapassar os limites definidos em cada faixa, conforme determina o §5º. Trata-se, portanto, de mecanismo legal que não confere margem de discricionariedade ao julgador, tendo por finalidade assegurar proporcionalidade, previsibilidade e equidade na fixação da verba honorária nas demandas em que figure a Fazenda Pública.

Na mesma linha, ao tratar da obrigatoriedade da aplicação do escalonamento dos honorários advocatícios nas causas em que figure a Fazenda Pública, o eminente Professor Humberto Theodoro Júnior ensina que a legislação vigente adotou um critério único e objetivo de cálculo, aplicável indistintamente tanto à Fazenda quanto à parte adversa, sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos do §3º e, para melhor compreensão, apresenta um exemplo bastante esclarecedor, veja-se:

“(...) A aplicação desse critério, dividido em razão de faixas de condenação, deve ser feita de forma cumulativa, i.e., o percentual relativo à condenação que atinge a faixa maior somente será utilizado sobre o que exceder o valor englobado na faixa menor, e assim sucessivamente: "quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I, do § 3º, a fixação do percentual de honorários deverá observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente" (art. 85, § 5º). Exemplo: se a Fazenda Pública ou a parte contrária for condenada a pagar ao vencedor valor equivalente a três mil salários mínimos, a verba honorária será arbitrada da seguinte forma: (i) mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre duzentos salários mínimos; (ii) mínimo de oito e máximo de dez sobre o valor que exceder duzentos salários mínimos até o limite de dois mil salários, e; (iii) mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre os mil salários mínimos restantes. Em qualquer caso, esses percentuais devem ser aplicados desde logo quando a sentença for líquida. (...) Se não houver condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelo vencedor, a condenação de honorários deverá ser sobre o valor atualizado da causa, observada a gradação do § 3º”
. (
In
Curso de direito processual civil, 56. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2015, vol. I, p. 389).

Destarte, não tendo a decisão rescindenda fixado os honorários advocatícios de acordo com as faixas de condenação previstas nos incisos do §3º do art. 85, mas apenas no inciso I deste dispositivo legal, incorreu em manifesta violação à norma jurídica.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO LEGAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Revisional de consumo de energia elétrica c/c pedido de repetição de indébito e tutela antecipada, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V e §3º, do CPC. A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% sobre o valor da causa (R$ 311.737,39). A apelante limitou-se a impugnar a fixação dos honorários, alegando desrespeito à sistemática escalonada prevista no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, nos casos em que a Fazenda Pública figura como parte vencida, a fixação de honorários advocatícios deve seguir a forma escalonada prevista nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, mesmo em sentença sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários deve observar obrigatoriamente os percentuais progressivos estabelecidos no §3º do art. 85 do CPC, em faixas sucessivas, conforme o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido
.

4.
O §5º do art. 85 do CPC impõe a aplicação cumulativa dos percentuais às diferentes faixas de valores, vedando a fixação de percentual único sobre o montante total quando este ultrapassa 200 salários-mínimos
.

5. O §6º do art. 85 do CPC determina que os critérios e limites previstos nos §§ 2º e 3º são aplicáveis mesmo nos casos de sentença sem resolução de mérito, como na hipótese dos autos.

6. A fixação de honorários advocatícios em 8% sobre o valor integral da causa (superior a 200 salários-mínimos) afronta a norma legal, sendo necessária sua readequação conforme a sistemática escalonada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte vencida deve observar a metodologia escalonada prevista nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, com aplicação cumulativa dos percentuais sobre faixas sucessivas do valor da causa
.

O escalonamento deve ser observado mesmo nos casos de sentença sem resolução de mérito, conforme o disposto no §6º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004825-71.2020.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.03.2025; TJMT, N.U 1041970-51.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.03.2025”.
(N.U 0019758-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA FAZENDA PÚBLICA - SUCUMBÊNCIA MATERIAL DO EXEQUENTE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO - ART. 85, §§ 1º, 2º, 3º E 5º DO CPC - APLICAÇÃO ESCALONADA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - CABIMENTO.

- (...)

-
Em se tratando de causa envolvendo a Fazenda Pública, e sendo o valor homologado superior a duzentos salários-mínimos, impõe-se a fixação da verba honorária segundo o escalonamento previsto nos incisos I e II do § 3º do art. 85 do CPC, combinado com o § 5º do mesmo dispositivo legal
.

- Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a gratuidade da justiça deferida à parte vencida suspende, por ora, a exigibilidade dos honorários devidos”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.074652-1/003, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/06/2025, publicação da súmula em 26/06/2025)

“AÇÃO RESCISÓRIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA - MÉRITO - VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 3º, DO CPC - CABIMENTO DA DISCUSSÃO PELA VIA ELEITA - VALORES QUE NÃO OBSERVARAM A REGRA - ART. 966, V, DO CPC - EXCESSO VERIFICADO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I - Como a alegação de violação à norma jurídica da sentença não poderia ser deduzida em sede de cumprimento de sentença, mostra-se patente o interesse processual do fisco municipal no ajuizamento da presente ação rescisória, ainda que tenha se manifestado que não se opunha aos valores apresentados pelos exequentes, ora réus, no cumprimento de sentença. II -
Há violação ao disposto no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, pois tratando-se de condenação da fazenda pública, a verba honorária sucumbencial deve ser calculada sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e de acordo com a sistemática de escalonamento aplicável às ações em que a Fazenda Pública faz parte; isto é: no percentual 10% até o limite de duzentos salários mínimos e, para as faixas subsequentes, pelo percentual mínimo de 8% até vinte mil salários mínimos, e 5% naquilo que o exceder
”.
(TJMS. Ação Rescisória n. 1419427-22.2022.8.12.0000, Campo Grande, 2a Seção Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson , j: 29/03/2023, p: 31/03/2023). Realcei.

Desse modo, a presente ação comporta procedência para adequar o valor dos honorários advocatícios aos padrões mínimos estabelecidos na legislação processual civil.

De igual modo, tem-se por configurada também a violação manifesta ao disposto no artigo 90, §4º, do CPC.

O referido dispositivo prevê que, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a obrigação reconhecida, os honorários advocatícios deverão ser reduzidos pela metade, veja-se:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º (...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”
.

No caso concreto, não apenas houve o acolhimento da tese posta na exceção de pré-executividade, como o Estado de Mato Grosso, de forma imediata, reconheceu a ilegalidade parcial da cobrança e providenciou a alteração da CDA, excluindo os valores referentes ao ICMS Estimativa Simplificada e ICMS Estimativa Desconto. Tal conduta equivale, substancialmente, ao reconhecimento da procedência do pedido formulado na defesa e o cumprimento espontâneo da obrigação que dele decorre, atendendo à dupla exigência prevista no §4º do art. 90 do CPC.

Neste ponto, esclareça-se que ainda que o Estado figure, no caso concreto, como autor da execução fiscal, o que por via de regra afastaria a aplicação do dispositivo em questão, é imprescindível considerar a natureza da exceção de pré-executividade, que, embora formulada nos próprios autos executivos, ostenta caráter de defesa incidental da parte executada. Além disso, a aplicação do §4º do art. 90 do CPC ao caso deve ser orientada por interpretação teleológica, em consonância com o princípio da boa-fé e da cooperação processual.

Outrossim, não se pode ignorar que o reconhecimento do equívoco pelo ente público e a pronta exclusão dos valores cobrados indevidamente demonstram conduta compatível com o espírito da norma: evitar litigiosidade desnecessária e estimular a solução consensual e célere dos conflitos.

De mais a mais, é pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à aplicação do §4º do art. 90 do CPC no bojo de exceção de pré-executividade e também nas hipóteses de desistência, cancelamento administrativo e alteração da CDA em relação à parte da execução, por equivalerem ao reconhecimento da procedência do pedido pelo ente estatal. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. (...).

2.
O STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo
.

3. Acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar a ausência de direito à redução da verba honorária pela metade, necessária seria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 2.220.922/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO PELA METADE. ESCALONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que homologou a desistência da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios em execução fiscal extinta por desistência da Fazenda Pública após citação e defesa do executado.

III. Razões de decidir:

3. A desistência da execução fiscal após o oferecimento de defesa pela parte executada obriga a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, conforme disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil e na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
O cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa configura reconhecimento da improcedência da pretensão executiva, ensejando a aplicação da redução dos honorários pela metade, conforme previsto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil
.

5. A fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e deve observar obrigatoriamente o escalonamento estabelecido nos parágrafos 3º e 5º do artigo 85 do Código de Processo Civil quando o proveito econômico superar 200 salários-mínimos.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido. Reforma de ofício para adequação do escalonamento dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "
Nos casos de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, após a citação e a defesa do executado, a Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios, com a redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC, devendo a fixação observar o escalonamento legal previsto no artigo 85, §§ 3º e 5º, do mesmo diploma
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 5º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, Tema 1.076”.
(N.U 1001218-53.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. REDUÇÃO PELA METADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º DO CPC. NÃO CABIMENTO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo Interno interposto por Wanderson Quirino Silva contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, com redução à metade, nos termos dos artigos 85, § 3º, II, e 90, § 4º, do CPC. O agravante sustenta a inaplicabilidade do § 4º do artigo 90 do CPC à hipótese e a indevida fixação da base de cálculo dos honorários sobre o valor da CDA, requerendo, subsidiariamente, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é aplicável a redução pela metade dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, quando a Fazenda Pública reconhece o pedido somente após apresentação de exceção de pré-executividade; e (ii) se é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de Decidir

Mérito 3. A decisão agravada fundamentou a redução pela metade da verba honorária no fato de que a extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, que solicitou o cancelamento da CDA apenas após a apresentação de exceção de pré-executividade. A jurisprudência admite mitigação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal, para aplicação do art. 90 do CPC, com imposição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à extinção do feito.

A fixação dos honorários seguiu o disposto no art. 85, § 3º, II, do CPC, considerando o valor do proveito econômico obtido, inferior a 200
salários mínimos
, estabelecendo-se o percentual de 10%, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Quanto ao pedido de fixação por equidade, foi observada a orientação do STJ no Tema Repetitivo 1.076, segundo a qual somente é admitida a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa muito baixo, hipóteses não verificadas nos autos.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1.
É cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, quando a Fazenda Pública reconhece o pedido após a apresentação de exceção de pré-executividade
.

2. A fixação de honorários por equidade somente se admite nas hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme interpretação do Tema 1.076 do STJ."

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 3º, II, § 4º e § 8º; CPC, art. 90, caput e § 4º; Lei nº 6.830/1980, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Tema 1.076”.
(N.U 1001046-46.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PARA REDUZIR O VALOR COBRADO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA, COM VALOR MENOR. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1.
Havendo a Fazenda Nacional substituído, na execução fiscal que havia promovido e depois dos embargos que alegava excesso de execução, a CDA por outra com valor menor, implicitamente reconheceu a procedência do pedido
. 2. Desnecessidade de intimação a empresa Embargante para o tão só fim de lhe caracterizar como abandono da causa. 3. Improvimento do apelo. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos”.
(TRF-5 - AC: 261215 PE 0032444-76.2001.4.05 .0000, Relator.: Desembargador Federal Francisco Wildo, Data de Julgamento: 04/03/2004, Primeira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 26/04/2004 - Página: 542 - Nº: 78 - Ano: 2004) Destaquei.

Portanto, diante da não observância do critério escalonado previsto no art. 85, §3º e §5º, do CPC e da indevida inaplicação do redutor previsto no art. 90, §4º, do mesmo diploma legal, resta configurada violação manifesta a normas jurídicas de ordem pública, o que justifica o acolhimento da presente ação rescisória.

Ante o exposto, julgo
procedente
o pedido formulado na presente ação rescisória para, em sede de juízo rescindente, desconstituir o capítulo da decisão que arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução, e, em juízo rescisório, fixá-los segundo os percentuais escalonados do §3º do art. 85 do CPC, com observância do §5º do mesmo dispositivo legal, aplicando-se, ainda, a redução pela metade prevista no §4º do art. 90 do CPC, considerando que o ente público reconheceu a improcedência parcial da cobrança e procedeu espontaneamente à exclusão dos valores questionados.

Em consequência, condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo nos percentuais mínimos previstos nos incisos do §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa (vide
REsp 1769017/RS)
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (3º VOGAL):

Colenda Turma
,

Conforme relatado, trata-se de ação rescisória ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando rescindir a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT) nos autos da execução fiscal n. 0000264-74.2018.8.11.0011, que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu parcialmente a execução.

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, impõe-se a análise
do
pressuposto processual de validade, qual seja, a tempestividade da presente ação rescisória, matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição (Código de Processo Civil, art. 485, § 3º).

O art. 975 do Código de Processo Civil estabelece que “
o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo
”. A correta fixação do termo inicial deste prazo bienal é, portanto, questão prejudicial e determinante para o deslinde da causa.

No caso, a decisão que se pretende rescindir foi proferida em 17 de novembro de 2021 (Id. 269023263). Contra este provimento, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, o qual não foi conhecido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, por interposição de recurso manifestamente incabível, configurando-se, nos termos do v. acórdão (Id. 269023265),
erro grosseiro
, porquanto o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

O v. acórdão que não conheceu do recurso transitou em julgado em 31 de maio de 2023 (Id. 269023261), e a presente ação rescisória foi ajuizada somente em 18 de fevereiro de 2025.

Pois bem.

É certo que a interposição de recurso manifestamente incabível, não conhecido em razão de erro grosseiro, não possui o condão de obstar a formação da coisa julgada nem de prorrogar o termo inicial para a contagem do prazo decadencial da ação rescisória.

Na espécie, afasta-se a aplicação da Súmula n. 401/STJ, que dispõe: “
O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial
”. Nessa hipótese, o prazo bienal deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão contra a qual foi interposto o recurso inadequado, e não da decisão posterior que apenas reconheceu a inadmissibilidade.

Isso porque o erro grosseiro faz com que o recurso seja tido por inexistente para fins de interrupção ou suspensão de prazos, confirmando que a decisão anterior já havia se tornado imutável.

Nesse sentido, cito precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
A decisão agravada reafirmou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
o termo inicial para a contagem do prazo para ajuizamento da ação rescisória é a data do transcurso do prazo para a interposição do recurso cabível
,
salvo comprovada
má-fé ou
erro grosseiro
.
” (STJ, AgInt no REsp 1.768.448/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18.6.2025, publicado no DJEN em 25.6.2025). [sem destaque no original]

“
O termo
a quo
para a contagem de prazo para o ajuizamento da Ação Rescisória se inicia da última decisão transitada em julgado no processo
,
mesmo que seja proferida quanto à inadmissibilidade
ou à intempestividade
do recurso
,
salvo comprovada
má-fé ou
erro grosseiro
(REsp 1.186.694/DF, Rel. Ministro Luix Fux, Primeira Turma, DJe 17/8/2010; AgRg no Ag 1.147.332/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 25/6/2012, e AgRg no Ag 1.166.142/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 8/8/2011)
.” (STJ, REsp 1.551.537/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17.3.2016, publicado no DJe em 30.5.2016). [sem destaque no original]

Cito, também, precedente desta e. Corte:

“
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o termo
a quo
para ajuizamento da Rescisória é o dia seguinte ao trânsito em julgado. E a interposição de recurso inadmissível, equivocado ou incabível não tem o condão de suspender ou interromper a contagem do prazo para fins de cômputo do trânsito em julgado
.” (TJ-MT, N.U 1001723-59.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 1º.4.2021, publicado no DJE em 12.4.2021).

Aplicada tal premissa ao caso concreto, o prazo decadencial de 2 (dois) anos iniciou-se com o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT), ocorrido em 17 de fevereiro de 2022, porquanto o recurso manifestamente incabível, interposto na sequência, não teve o condão de obstar a formação da coisa julgada.

Assim, o termo final para o ajuizamento da ação rescisória operou-se em fevereiro de 2024, razão pela qual é manifesta a extemporaneidade da propositura da presente demanda, ocorrida somente em 18 de fevereiro de 2025.

Diante de tais premissas, com a devida vênia do i. Desembargador Relator,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a decadência para propositura da presente ação rescisória, nos termos do art. 975 do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo nos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observado o escalonamento nos termos do § 5º.

É como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (4º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (5º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (6º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (7ª VOGAL):

Peço vênia ao Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo voto do Desembargador Rodrigo Roberto Curvo (3º Vogal).

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (8ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

SESSÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Eminentes Pares,

Trata-se de processo sob a relatoria do eminente Desembargador Mário Roberto Kono, submetido à técnica de julgamento ampliado.

Ressalto aos pares a existência de um equívoco estrutural na composição desta Seção para este julgamento, porquanto tal rito pressupõe, por mandamento legal, a composição com um número ampliado de julgadores. No caso, como não houve unanimidade na Ação Rescisória, o feito deve submeter-se a um órgão de maior amplitude, nos termos do artigo 942, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, na elaboração do Regimento Interno, desconsiderou-se que esta Seção de Direito Público possui apenas uma turma, diferentemente da Seção de Direito Privado, onde a soma de duas turmas totaliza quinze magistrados, que viabiliza o quórum qualificado. Aqui, sem a convocação externa, o quórum permanece idêntico ao do julgamento originário, o que desnatura a finalidade da norma processual e esvazia o instituto da ampliação.

Informo que, ano passado, encaminhei ofício à Presidência deste Tribunal para a devida correção normativa, pleito que se encontra concluso com o Presidente da Comissão desde dezembro de 2025. Reiterei a necessidade de celeridade ante à urgência da matéria, que pode gerar embaraços ao Tribunal.

No caso presente, o resultado parcial do julgamento da ação rescisória anota sete votos pelo reconhecimento da decadência e dois pela improcedência.

Diante deste impasse regimental interno e considerando que o Código de Processo Civil trata claramente do assunto, e este se sobrepõe à norma infralegal, adiarei o julgamento. Solicitarei ao Presidente deste Tribunal a convocação de magistrados das Câmaras de Direito Privado para integrar este colegiado, à luz do Código de Processo Civil, ainda que o Regimento Interno apresente lacunas.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (4º VOGAL):

Senhor Presidente, a convocação deve observar quantidade que permita a inversão do resultado.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Atualmente, este colegiado conta com nove julgadores, e o placar parcial registra sete votos pela procedência contra dois reconhecendo a decadência.

Observo que o nosso Regimento Interno prevê que o empate em sede de Ação Rescisória resulta em improcedência do pedido. Todavia, para o fiel cumprimento do rito da Técnica de Julgamento Ampliado, a convocação de 05 (cinco) magistrados adicionais revela-se a medida adequada e necessária para a integração do quórum qualificado.

Diante do exposto, suspendo o julgamento e submeto à Presidência deste Tribunal o pedido de convocação de 05 (cinco) Desembargadores integrantes das Câmaras de Direito Privado, com fulcro no Artigo 942, § 3.º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalto que a divergência de entendimentos é inerente à atividade jurisdicional e deve ser encarada com naturalidade; não se trata de disputa de correntes, mas de um debate jurídico saudável e necessário. O pedido de correção do equívoco redacional em nosso Regimento Interno já foi formulado e busca sanar a omissão que ora enfrentamos.

Aguarde-se a convocação para o prosseguimento do feito.

SESSÃO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (9º VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Fui convocado para integrar este quórum ampliado e observo que o caso em julgamento é deveras interessante.

O eminente Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, encaminhou o voto no sentido de desconstituir o capítulo da decisão rescindenda relativo à fixação dos honorários advocatícios, readequando-os ao patamar de 10%, mantendo inalterados os demais pontos do julgado. Fato é que alguns pares já o acompanharam.

Todavia, o Desembargador Rodrigo Roberto Curvo inaugurou divergência substancial, fundamentando seu voto em dois acórdãos do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Temos aqui a Corte Especial da relatoria do Ministro Raul Araújo, que cito o acórdão:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO BIENAL. TERMO INICIAL. SÚMULA 401 DO STJ. JULGAMENTO DO ÚLTIMO RECURSO AINDA QUE INTEMPESTIVO. RESSALVADA A HIPÓSTESE DE MÁ-FÉ DO RECORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 495 DO CPC.

Neste presente acórdão não constou a expressão
“erro grosseiro”,
lembrando que o referido acórdão é do ano de 2015.

Nos acórdãos trazidos pelo Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, consta o acréscimo do "
erro grosseiro
" como motivo a justificar a não interrupção do prazo para a propositura da ação rescisória.

Mesmo existindo esses acórdãos, até 2024 ou mais, o STJ vinha sempre se posicionando quando decidia sobre a questão do prazo decadencial na ação rescisória com a utilização daquele acórdão da Corte Especial de relatoria do Ministro Raul Araújo.

A matéria, por certo, não é pacificada; contudo, filio-me ao entendimento da Corte Especial, ou seja, que considera tempestiva a ação rescisória e que, portanto, não ocorreu a decadência neste caso.

Assim,
considero tempestiva a presente Ação Rescisória,
afastando a ocorrência da decadência. Superada a preliminar, no mérito, acompanho integralmente o voto do Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (10º VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes pares,

Após análise detida da cronologia dos atos processuais e do acervo probatório, acompanho o entendimento exposto no voto divergente. Verifico que, de fato, restou configurada a perda do direito de manejar a presente demanda, impondo-se o acolhimento da prejudicial de decadência.

Além das condições da ação e pressupostos processuais para a admissão da ação rescisória, é necessária a presença da existência de decisão de mérito transitada em julgado, a configuração de um dos fundamentos de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC e o prazo decadencial de 02 (dois) anos previsto no art. 975 do CPC.

No caso em julgamento, é fato que o recurso interposto pela parte sequer foi admitido (não conhecimento), de modo que prevalece para a contagem do prazo decadencial o trânsito em julgado, com marco na sentença prolatada.

Posto isso, com as devidas vênias ao douto Relator,
acompanho a divergência
para acolher a prejudicial de decadência

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (11º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Ação Rescisória ajuizada pelo Estado de Mato Grosso com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, objetivando desconstituir, parcialmente, decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Execução Fiscal nº 0000264-74.2018.8.11.0011, notadamente quanto à fixação de honorários advocatícios.

Como relatado, a ação rescisória foi proposta em
18 de fevereiro de 2025
, visando desconstituir a
sentença
proferida em
17 de novembro de 2021
, a qual fixou honorários advocatícios de 10% sobre valor de execução de R$ 4,5 milhões, desconsiderando o escalonamento do art. 85, §§3º e 5º, CPC.

Porém, conforme verifica-se que o Estado interpôs
apelação
contra essa sentença,
mas o recurso não foi conhecido

por erro grosseiro
, conforme acórdão da
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, publicado em
12/04/2023
, com trânsito em julgado em
31/05/2023
(ID. 269023265).

Assim, o ponto fulcral da controvérsia diz respeito à definição do termo inicial do prazo decadencial previsto no art. 975 do CPC: se deve ser contado do trânsito em julgado da decisão de não conhecimento do recurso (31/05/2023), ou da decisão originária (2021), uma vez interposto recurso manifestamente incabível.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a apelação manejada pelo Estado de Mato Grosso foi interposta contra decisão de natureza interlocutória, o que torna inequívoca a inadequação da via recursal eleita. O acórdão que não conheceu do recurso foi categórico ao reconhecer a existência de
erro grosseiro
, afastando a aplicação da fungibilidade recursal.

Nesse contexto, acompanho a divergência inaugura pelo ilustre Desembargador Rodrigo Roberto Curvo (3º Vogal), uma vez que, a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a
Súmula n.º 401/STJ
(“
O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial
”)
comporta exceções
, notadamente quando o último recurso
não foi conhecido por erro grosseiro
. Veja-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL PARA O PRAZO DECADENCIAL
. SÚMULA 401/STJ AFASTADA NO CASO CONCRETO.
ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CONHECIDO PELA PRESENÇA DE ERRO GROSSEIRO
. 1. Em geral, o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo indica o termo inicial rescisório, ainda que se tenha negado seguimento ao recurso ou que não seja conhecido, conforme a Súmula 401/STJ,
exceto nas hipóteses de flagrante intempestividade, erro grosseiro e má-fé
. 2. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, bem como que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal" ( AgInt no AREsp 1.466.324/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/11/2020). 3.
Na hipótese, o acórdão rescindendo deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que encerrou o estágio de cumprimento de sentença. Ante a presença de erro grosseiro, fica inviabilizada a incidência da regra prevista na Súmula 401/STJ. Mantido o acórdão que reconheceu a decadência da rescisória
. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2155627 SP 2022/0191491-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023) [grifo nosso]

Assevera-se que o próprio Acórdão que não conheceu a aludida apelação é claro ao afirmar que: “
A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura
erro grosseiro
, inaplicável a fungibilidade recursal
.” (ID. 269023265).

Logo, o recurso não era sequer cabível, o que atrai a jurisprudência supracitada que afasta a Súmula n.º 401/STJ quando há erro grosseiro.

Dessa forma, o
prazo bienal
da
ação rescisória se iniciou com o trânsito em julgado da sentença rescindenda em 2021
, e
não em 31/05/2023
, como sustenta indevidamente o Estado na inicial da ação rescisória.

Assim, decorridos
mais de 2 anos
, está caracterizada a decadência prevista no art. 975 do CPC.

Diante dessas razões, com a devida vênia ao eminente Relator,
perfilho o entendimento divergente para reconhecer a prejudicial de decadência
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (12º VOGAL - CONVOCADO):

É uma enorme satisfação retornar à atuação nesta Seção de Direito Público. Analisei detidamente as notas taquigráficas, bem como os fundamentos lançados no voto condutor e na divergência.

Com as devidas vênias ao eminente Relator,
adiro à divergência
inaugurada pelo Desembargador Rodrigo Roberto Curvo.

Fundamento minha posição em julgado recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a relatoria do Ministro Francisco Falcão (maio de 2025), que, em hipótese análoga, reconheceu a intempestividade, não quando o recurso é negado, mas sim quando a decisão é proferida, porque o novo recurso não foi conhecido.

No caso, o não conhecimento do recurso foi por erro grosseiro, o que, a meu juízo, impede qualquer cogitação de prorrogação ou interrupção do prazo para o manejo da rescisória.

Diante do exposto, acompanho o voto divergente para
reconhecer a ocorrência da decadência
. Caso esta seja superada pelo Colegiado, no mérito, acompanho o eminente Relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (13ª VOGAL - CONVOCADA):

Peço vênia ao eminente Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Rodrigo Roberto Curvo.

Após detida análise dos autos, entendo que a solução preconizada pelo voto divergente melhor se harmoniza com os parâmetros técnico-processuais que regem a admissibilidade da ação rescisória, especialmente no tocante à observância do prazo decadencial previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil.

Com efeito, muito embora o voto do eminente Relator se revele juridicamente consistente e de elevada densidade dogmática, tenho que o mérito da demanda não pode ser alcançado diante da constatação de que a ação foi ajuizada além do biênio legal.

Conforme bem ressaltado na divergência, a decisão rescindenda foi proferida em 17 de novembro de 2021, e o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, apelação em lugar de agravo de instrumento, configura erro grosseiro, incapaz de suspender ou interromper o prazo decadencial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao reconhecer que a interposição de recurso manifestamente incabível não obsta a formação da coisa julgada, tampouco posterga o termo inicial da contagem rescisória.

Nesse ponto, “
o termo a quo para a contagem de prazo para o ajuizamento da Ação Rescisória se inicia da última decisão transitada em julgado no processo, mesmo que seja proferida quanto à inadmissibilidade ou à intempestividade do recurso,
salvo comprovada má-fé ou erro grosseiro
. (...).” (STJ, AgInt no REsp n. 1.876.034/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 04/05/2023).

Assim, considerando que o trânsito em julgado da decisão rescindenda operou-se em fevereiro de 2022, o prazo decadencial findou-se em fevereiro de 2024. Tendo a presente ação sido ajuizada apenas em 18 de fevereiro de 2025, patente é sua extemporaneidade,
impondo-se o reconhecimento da decadência, matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Com essas considerações, pedindo vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência, para
reconhecer de ofício a decadência da ação rescisória
, nos termos do artigo 975 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O
(
RETIFICADO
)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Eminentes Pares,

Faço a observação fundamental. Em meu voto originário, não procedi à análise da decadência, matéria suscitada na divergência inaugurada pelo Desembargador Rodrigo Roberto Curvo.

É uma matéria que entendo ser interessante para discutirmos aqui e chegarmos a uma decisão, aproveitando que estamos em maioria, e podemos adotar de uma forma mais unânime.

Após analisar o embasamento apresentado pelo Desembargador Rodrigo Curvo, reforçado pelas precisas ponderações dos Desembargadores Rubens de Oliveira Santos Filho, que fala apenas da questão temporal, bem como pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, e refletindo sobre as exposições dadas aqui, entendo que a tese divergente mostra-se coerente e correta. Afinal, realmente não foi atentado à premissa de que, se o recurso não foi conhecido, é como se não tivesse existido, o que retroagiria à publicação da decisão de primeiro grau.

Desse modo,
retifico meu voto para acompanhar a tese da divergência,
para
reconhecer de ofício a decadência da ação rescisória
, nos termos do artigo 975 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Retifico o meu voto para acompanhar a divergência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (2ª VOGAL - CONVOCADA):

Retifico o meu voto para acompanhar a divergência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (4º VOGAL):

Eminentes pares,

Como bem salientou o eminente Relator, a matéria relativa à decadência não havia sido objeto de abordagem explícita em seu voto originário. Todavia, entendo que este julgamento ampliado nos oferece uma oportunidade ímpar para pacificar o tema perante este Colegiado.

Pude aqui ver e aprender, e não tenho dúvida em, agora sim, abraçar a posição divergente com esses esclarecimentos adicionais que foram feitos.

Assim, subscrevo o voto divergente, inaugurado pelo Desembargador Rodrigo Roberto Curvo (3º Vogal).

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (5º VOGAL):

Retifico o meu voto para acompanhar a divergência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (6º VOGAL):

Embora tenha ouvido atentamente a posição divergente que fez o Desembargador Relator retificar o seu voto,
ouso pedir vista dos autos
, pois o acórdão é de minha lavra e a questão trazida é de uma importância singular.

A jurisprudência me faz lembrar a posição sempre expressada, verbalizada pelo Procurador e Professor Carlos, na Universidade Federal de Mato Grosso, na cadeira de Direito Constitucional: "
A jurisprudência é semelhante à fragrância de um perfume: tem para todo gosto."

É uma questão que reputo importante, principalmente neste órgão em que foi trazida, de modo que peço licença a todos, mas consultarei novamente os autos para trazer na próxima sessão uma posição que me parece mais correta no julgamento.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (8ª VOGAL):

Peço vista compartilhada com o Desembargador Marcio Vidal, para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (6º VOGAL):

Egrégia Turma,

Colhe-se do caderno processual que o Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação rescisória contra os advogados Mário Fernando da Silva Castilho e Juliana Favalessa Sampaio, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil (CPC), pretendendo rescindir a parte final da decisão interlocutória prolatada na Execução Fiscal n. 0000264-74.2018.8.11.0011, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, que representa o montante de mais de R$ 4,5 milhões.

A Fazenda Pública Estadual argumenta a ocorrência de violação manifesta aos critérios de escalonamento previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, e ausência de aplicação da redução pela metade prevista no art. 90, §4º, ambos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC).

O julgamento iniciou-se no Plenário Virtual, em setembro de 2025, quando o Eminente Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita por utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal e, no mérito, julgou procedente o pedido, reconhecendo a existência de violação manifesta à norma, porque o Juiz de Direito não aplicou, ao caso, o art. 90, § 4º, do CPC.

Naquele momento, foi acompanhado pelos Dignos Vogais, Desembargadores Maria Aparecida Ferreira Fago (1ª Vogal), Deosdete Cruz Júnior (4º Vogal), Jones Gattas Dias (5º Vogal), Helena Maria Bezerra Ramos (8ª Vogal), Dra. Ana Cristina Silva Mendes (2ª Vogal) e este 6º Vogal.

O Eminente 3º Vogal, Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, abriu divergência, reconhecendo, de ofício, a prejudicial de mérito de decadência, pois o Recurso de Apelação, interposto pela Fazenda Pública Estadual, não foi conhecido por erro grosseiro, de modo que o prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória, deve ser contado do trânsito em julgado do ato sentencial prolatado em
fevereiro de 2022
e não do acórdão que não conheceu do Apelo, em
maio de 2023
. Assim, tendo sido a ação ajuizada apenas em
fevereiro de 2025
, estaria extemporânea.

Na ocasião, foi acompanhado pela 7ª Vogal, Desª. Maria Erotides Kneip.

Vê-se que a maioria dos membros havia acompanhado o Relator e, diante da votação não unânime, o julgamento prosseguiu em sessão presencial com a convocação de novos membros, para cumprimento do art. 942 do CPC – extensão do quórum.

Na sessão pretérita, de 13 de novembro de 2025, os Eminentes Desembargadores Convocados votaram da seguinte forma: o Des. Rubens de Oliveira Santos Filho acompanhou o Relator, enquanto os Desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha, Sebastião de Arruda Almeida, Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro e Dra. Tatiane Colombo entenderam por bem seguir a divergência.

Após os pronunciamentos dos Magistrados Convocados, o próprio Relator, Des. Mário Kono, retificou seu voto para aderir à divergência, ocasião em que foi acompanhado pelos Desembargadores Maria Aparecida Ferreira Fago, Deosdete Cruz Júnior, Jones Gattass Dias e Dra. Ana Cristina Silva Mendes.

Diante desse resultado e do fato de ter entendido que o não conhecimento do Apelo por erro grosseiro foi prolatado em recurso sob minha relatoria, pedi vista dos autos e a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos pleiteou compartilhamento.

Ao compulsar o caderno processual, constatei que, na verdade, o Recurso de Apelação n. 0000264-74.2018.8.11.0011, interposto contra a decisão prolatada nos autos da Ação de Execução Fiscal era de relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos e o julgamento pelo não conhecimento em razão de erro grosseiro foi proferido pela Câmara Temporária, composta pelos Juízes de Direito Edson Dias Reis, Graciema Ribeiro Caravellas, sob Presidência da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

Eis a ementa do Acórdão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM A DEMANDA – RECURSO INADMISSÍVEL
- ART. 1.015 DO CPC – ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE
- RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A
decisum
que defere os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, como no caso dos autos, mas não coloca fim ao processo, trata-se de decisão interlocutória, que por sua vez, deve ser atacada por agravo e não apelação. 2. A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso não conhecido. (Id. 164759221 dos autos n. 0000264-74.2018.8.11.0011. Negrito do original).

É cediço, como exaustivamente já fundamentado no julgamento pelos Colegas, que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que nos casos de recurso inadmitido por erro grosseiro, o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória é contado a partir do trânsito em julgado da decisão impugnada pelo ato recursal não conhecido e não do exaurimento de prazo para eventual recurso da decisão que obstou o seguimento do recurso interposto. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. ÚLTIMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DO QUAL NÃO CAIBA RECURSO
. SÚMULA 401/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos moldes da Súmula 401 desta Corte, "o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial". 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória se inicia com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, ainda que dele não se tenha conhecido,
salvo se identificada hipótese de
flagrante intempestividade,
erro grosseiro
ou má-fé, o que não ficou caracterizado na hipótese. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 887897 RJ 2016/0070743-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2019) Negritei.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL PARA O PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA 401/STJ AFASTADA NO CASO CONCRETO
.
ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CONHECIDO PELA PRESENÇA DE ERRO GROSSEIRO
. 1. Em geral, o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo indica o termo inicial rescisório, ainda que se tenha negado seguimento ao recurso ou que não seja conhecido, conforme a Súmula 401/STJ, exceto nas hipóteses de flagrante intempestividade, erro grosseiro e má-fé. 2. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, “a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, bem como que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal” (AgInt no AREsp 1.466.324/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/11/2020). 3. Na hipótese, o acórdão rescindendo deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que encerrou o estágio de cumprimento de sentença. Ante a presença de
erro grosseiro
, fica inviabilizada a incidência da regra prevista na Súmula 401/STJ. Mantido o acórdão que reconheceu a decadência da rescisória. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2155627 SP 2022/0191491-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023). Negritei.

Desta feita, pedindo vênia ao Eminente Relator, não tenho dúvida em
retificar meu voto para acompanhar a divergência aberta pelo Digno Colega, Des. Rodrigo Roberto Curvo,
na íntegra, tanto para reconhecer que a ação rescisória foi ajuizada de forma extemporânea, estando configurada, no caso, a decadência e, por conseguinte, indeferir a inicial com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, bem como para condenar o autor aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados com base no art. 85, § 3º, do mesmo diploma legal, com observância do escalonamento do § 5º.

É como voto.

SESSÃO DE 19 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (8ª VOGAL):

Egrégia Turma:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira:

Trata-se de ação rescisória proposta pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, em face dos advogados Mário Fernando da Silva Castilho e Juliana Favalessa Sampaio, com o objetivo de rescindir o capítulo da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, na exceção de pré-executividade ofertada na Execução Fiscal nº 0000264-74.2018.8.11.0011, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC e deixou de reduzi-los à metade, em conformidade com o art. 90, §4º, do mesmo diploma legal.

Na petição inicial sustenta o autor que a decisão rescindenda, ao acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor integral da execução, contrariando as disposições legais dos §§ 3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil, que determinam a fixação escalonada da verba honorária nas causas envolvendo a Fazenda Pública.

Aponta, neste contexto, que na época da propositura da execução o crédito tributário era superior a R$4,5 milhões, valor que extrapola as faixas previstas no inciso I do §3º do art. 85 do CPC, razão pela qual o percentual fixado deveria ter observado a gradação disposta nos incisos subsequentes.

Afirma que a decisão rescindenda também afrontou o §4º do art. 90 do CPC, que prevê a redução da verba honorária pela metade nas hipóteses em que a parte vencida reconhece o pedido e cumpre integralmente a obrigação. Aduz que, no caso concreto, houve o reconhecimento da nulidade parcial da CDA nº 2017201138, especificamente no tocante à cobrança do ICMS Estimativa Simplificada e ICMS Estimativa Desconto, o que ensejaria a aplicação do referido redutor legal.

Ressalta que interpôs recurso contra a decisão rescindenda, contudo este não foi conhecido por inadequação da via recursal eleita, configurando-se, portanto, o trânsito em julgado em 31 de maio de 2023.

Informa que, atualmente, a decisão está sendo executada nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000308-66.2024.8.11.0011, no qual foi expedido requisitório no valor de R$643.718,36, montante que entende ser superior ao devido, calculando que o valor correto, à luz da legislação aplicável, não ultrapassaria R$220.000,00.

Diante desse quadro, requer a concessão de tutela de urgência para a suspensão do Cumprimento de Sentença nº 1000308-66.2024.8.11.0011, e, no mérito, a procedência da ação rescisória para, em juízo rescindendo, desconstituir a decisão no capítulo que fixou os honorários advocatícios, e, em sede de juízo rescisório, recalcular essa verba, aplicando-se os critérios escalonados previstos no art. 85, §§3º e 5º, do CPC e a redução referida no art. 90, §4º do mesmo diploma legal (id. 269021294).

A tutela de urgência pleiteada foi indeferida pela ausência dos requisitos legais necessários, conforme decisão lançada no id. 271947360.

Regularmente citados, os réus apresentaram contestação alegando, preliminarmente, que a presente ação rescisória constitui sucedâneo recursal inadmissível, eis que proposta com o objetivo de rediscutir matéria já decidida de forma definitiva. Argumentaram que o Estado de Mato Grosso interpôs apelação contra decisão interlocutória, conduta caracterizada como erro grosseiro, o que resultou no não conhecimento do recurso. Asseveraram que o não cabimento de recurso próprio e a consequente formação da coisa julgada não autorizam a utilização da ação rescisória como meio de reexame da causa.

Quanto ao mérito, defenderam que não houve violação manifesta de norma jurídica, pois a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor executado encontra respaldo legal no art. 85, §3º, I, do CPC, sendo inaplicável o art. 90, §4º, por se tratar de norma excepcional, que incide apenas na hipótese de reconhecimento do pedido pela parte ré, o que não é o caso dos autos, dado que o Estado figurava como autor na execução fiscal.

Afirmaram, por fim, que a decisão rescindenda se pautou em interpretação jurídica razoável e fundamentada, não se verificando qualquer anomalia que justifique a sua desconstituição por meio da via excepcional da ação rescisória, a qual deve ser julgada improcedente (id. 283779374).

Intimadas para a especificação de provas, as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas além das já existentes nos autos, reputando, assim, suficientemente instruído o feito para julgamento (ids. 293219380 e 293566863).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por considerar ausentes as hipóteses do art. 178 do CPC que justificariam a intervenção ministerial (id. 286125355).

É o relatório.

O Exmo. Relator, inicialmente,
julgou procedente
à Ação Rescisória, no intuito de desconstituir o capítulo da decisão combatida que arbitrou honorários advocatícios, a fim de os fixar em percentuais escalonados, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, além de reduzir a quantia à metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do mesmo código.

Os Exmos. Vogais, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Dra. Ana Cristina Silva Mendes, Des. Deosdete Cruz Junior, Des. Jones Gattass Dias, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Des. Mario Vidal, e esta Vogal, inicialmente, acompanharam o Voto proferido.

O Exmo. Sr. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 3º Vogal, inaugurou a divergência, no intuito de reconhecer que a demanda teria decaído, uma vez que o termo inicial se deu com o trânsito em julgado da decisão rescindenda, já que a formação deste não foi obstado com o respectivo apelo, uma vez que este não foi conhecido por erro grosseiro.

Em sequência, todos os Julgadores aderiram ao Voto divergente, no intuito de reconhecer que a Ação Rescisória está decaída. O 6º Vogal, em conjunto com a presente 8ª Vogal, pediram Vista em conjunto do feito, a fim de uma melhor análise da demanda.

É a síntese do necessário.

Decido.

É necessário realizar um breve escorço dos fatos, a fim de uma melhor visualização da demanda.

O Estado de Mato Grosso ingressa com a presente Ação Rescisória, com a finalidade de desconstituir a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 264-74.2018.8.11.0011, que reconheceu a nulidade parcial da Certidão de Dívida Ativa, com relação à Cobrança do ICMS Estimativa Simplificada.

O Estado de Mato Grosso, então, interpôs Recurso de Apelação Cível, este que não foi conhecido por este Sodalício, em razão de se tratar de erro grosseiro.

A decisão apelada, por óbvio, transita em julgado, pelo que, foi ajuizada a presente demanda, com a finalidade de se desconstituir o capítulo referente aos honorários advocatícios, uma vez que sob a ótica do Estado de Mato Grosso, a condenação se deu em patamares equivocados.

Pois bem.

Conforme suscitado de ofício pelo Ilustre 3º Vogal, Des. Rodrigo Roberto Curvo, existe uma circunstância que obsta o regular processamento e prosseguimento da demanda, que é a decadência.

O artigo 975 do Código de Processo Civil regula que o prazo decadencial da Ação Rescisória é de 2 (dois) anos, contados da data do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, veja-se:

[...]

Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

[...]

Este entendimento, ainda, é reforçado pelo que dispõe a Súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.

(Súmula n. 401, Corte Especial, julgado em 7/10/2009, DJe de 13/10/2009.)

É relevante fazer uma distinção neste momento. Tanto o dispositivo elencado, como a Súmula abarcada, tem como definição de que o termo inicial é
a última decisão proferida no processo
ou
não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial
.

Destarte, esta inteligência atrai um questionamento, de que como ficaria o termo inicial da Ação Rescisória, no caso das Sentenças parciais de mérito, pois, como é sabido, estas não põem fim à demanda, apenas extinguem em parte o feito, com relação a uma matéria, ou uma parte. Esta que é a exata situação do processo.

Assim como mencionado, a decisão proferida nos autos de nº 264-74.2018.8.11.0011 extinguiu em parte o processo, a fim de reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Estimativa.

Ao se levar de forma literal o disposto no artigo e Súmula, entender-se-á que o termo inicial se renovaria a cada nova decisão proferida nos autos, até eventual decisão final de mérito, a colocar fim ao processo.

Entendo, entretanto, de forma diferente. Há de se entender que a extinção parcial de mérito, logicamente, não pode ser debatida no momento da Sentença extintiva ou terminativa, existe o momento processual adequado para esta finalidade, no caso, a impugnação por meio de Embargos de Declaração ou Agravo de Instrumento, e, desde que atendidos os requisitos, a
Ação Rescisória
.

Neste sentido, seria ilógico adotar que o termo inicial da Ação Rescisória, para as decisões interlocutórias – que é a natureza das Sentenças que extinguem parcialmente o mérito, sem colocar fim ao processo – como sendo o trânsito em julgado do feito.

Ato contínuo, o termo inicial da presente ação, para o caso concreto, deve ser o momento em que a decisão se tornou definitiva, mediante o julgamento do recurso.

A partir desta conclusão, é necessário observar qual é o momento em que a decisão rescindenda se tornou definitiva.

Assim como disposto, houve recurso da decisão rescindenda, que,
in casu
, não foi conhecida em face de erro grosseiro, pois, como restou estabelecido, não é cabível Recurso de Apelação Cível contra decisão interlocutória.

Há, então, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que regula que na hipótese de existir recurso, o termo inicial da rescisória é transferida para o respectivo trânsito em julgado.

Existe, contudo, três exceções para este regramento, que são os casos em que o recurso não é conhecido, por intempestividade, por má-fé, ou
erro grosseiro
.

Confira-se o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACP. CONCESSÃO DE TERRENO PÚBLICO SEM LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. REMESSA OBRIGATÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO IMPUTADO AO RECORRIDO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO.

[...]

VIII - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a propositura de ação rescisória se inicia com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, ainda que dele não se tenha conhecido, salvo se identificada hipótese de flagrante intempestividade, erro grosseiro ou má-fé. Precedentes.

[...]

(REsp n. 1.731.206/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 16/5/2025.).

No caso dos autos, é possível verificar que o recurso não foi conhecido por erro grosseiro, logo, o termo inicial não se transfere, de fato, ao trânsito em julgado do acórdão.

Isto se dá, pois, mediante o não conhecimento do recurso, não há como se extrair qualquer efeito do referido, logo, não há como se aduzir que este influenciou na contagem da Ação Rescisória.

Confere-se, ainda, que a decisão rescindenda foi proferida em
12-2-2022
, e a presente demanda só foi proposta em
18-2-2025
, logo, mais de
3 (três) anos
após o término do prazo bienal, delineado no artigo 975 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não há dúvidas quanto à necessidade de se
acompanhar o eminente Des. Rodrigo Roberto Curvo, 3º Vogal, para julgar extinto o processo
, com resolução de mérito, ante a formação da decadência, e peço vênia aos Desembargadores com entendimento divergente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026